Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709776-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE ROSA CURTZ APELADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, ARIANE ROSA CURTZ para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitado pelo recorrido MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE em suas contrarrazões recursais (ID 57751134). Brasília, 10 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital